Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011088-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE
MARIO VANDO DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, por negar seu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 1001509-67.2021.8.11.0086, em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (por três vezes, em continuidade delitiva); art. 147, caput (por duas vezes, em continuidade delitiva) e no art. 150, § 1o, ambos do Código Penal e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes, em continuidade delitiva), levados a efeitos em face de sua ex-companheira, a vítima Rafaela Emanoele Silva Monteiro.
Cumpre esclarecer que, embora o impetrante tenha inicialmente apontado como coator o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Diamantino/MT, corrigiu o erro material durante a fundamentação do remédio constitucional.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia 25/04/2021 o paciente foi preso preventivamente por supostamente violar as medidas protetivas fixadas em seu desfavor e, inobstante o pedido defensivo para ser revogada a custódia provisória, ao argumento de que atualmente o suspeito reside em cidade diversa da vítima e não tem mais interesse dela se aproximar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da instância primitiva.
No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz que a decisão segregatícia carece de fundamentação a respeito dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma determinada pessoa, ainda que em tese.
Alega ainda que o encarceramento do increpado é desnecessário, por tratar-se de fato isolado, não servindo para fundamentar o risco à integridade física da vítima, bem como viola o princípio da presunção de inocência e da legalidade penal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, sem fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 91906451 ao ID 91906456.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da prova pré-constituída e da decisão objurgada que, no dia 17/04/2021, nos autos n.o 1001398-83.2021.811.0086, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, das quais o paciente foi devidamente intimado em 18/04/2021.
Segundo a exordial acusatória, o casal conviveu por cerca de 07 (sete) anos e tem uma filha em comum, sendo que, no dia 15/04/2021, após uma discussão, o increpado suspostamente agrediu a ofendida com uma cotovelada na costela e proferiu ameaças contra a vida dela.
Diante disso, amedrontada, a vítima deixou a residência coabitada pelo casal, refugiou-se na casa de uma amiga e solicitou a aplicação das providências de proteção, as quais o favorecido nessa ordem teria descumprido deliberadamente, em tese, invadindo a nova moradia da ex-convivente e, ainda, perpetrando vias de fato contra ela, em situação de violência doméstica e familiar.
Posteriormente, em 27/04/2021, o paciente teria novamente descumprido as medidas protetivas ao aproximar-se da ofendida em seu local de trabalho e ameaçá-la por palavras de causar-lhe mal injusto, bem como praticar vias de fato contra ela.
Assim, diante dos supostos reiterados desrespeitos às determinações judiciais, acolhendo pedido ministerial, o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar a reiteração criminosa, por considerar que a forma como aparentemente vem agindo o increpado induz a um prognóstico de que, mantido em liberdade, não cessará os atos agressivos contra sua ex-companheira, notadamente porque teria descumprido as medidas protetivas em diversas oportunidades.
À vista disso, nesse momento perfunctório, não há como considerar ilegal ou teratológico o decreto segregatício, pois, ao que tudo indica, está lastreado em fatos e elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a concessão da liberdade ao beneficiário nesse remédio heroico ou a substituição da clausura provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, mesmo porque, aparentemente, já foram impostas a ele, contudo, apresentaram-se inócuas para conter-lhe o espírito agressor e transgressor da lei, uma vez que teria persistido nas importunações a sua ex-companheira, tentando se aproximar dela.
Logo, nessa etapa prévia, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado são insuficientes para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARIO VANDO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator